Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO. SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. DEVER DA OPERADORA DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33651025 e 33651026). Contrarrazões não apresentadas (ID 33651030).
III. A recorrente alega a legalidade da conduta da operadora em adotar a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em caso de inadimplência do beneficiário, sendo dispensável a notificação pela operadora, recaindo tal responsabilidade exclusivamente à empresa que contratou o plano para seus funcionários. Sustenta a ausência de dano moral e a observância ao princípio da razoabilidade.
IV. O acordo pressupõe a concordância de vontade das partes. Em que pese, a intenção de firmar um acordo, conforme notificado pela recorrida e manifestação do recorrente, este não se concretizou e foi requerido o prosseguimento do feito com a análise do presente recurso inominado (ID 34702492).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
VI. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que restou incontroverso que houve a suspensão dos serviços médico-hospitalares em razão de atraso de pagamento de mensalidade, bem como que não houve a notificação prévia para tanto.
VII. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 dispõe que “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;” (grifei)
VIII. Consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é "imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão". (AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). Ademais, a operadora deve informar os meios adequados para o pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança. Precedente: (STJ. 3a Turma. REsp 1.887.705-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Moura Ribeiro, julgado em 14/09/2021). Logo, ainda que a operadora alegue ter previsão contratual para suspender após o décimo dia por atraso no pagamento, a relação firmada entre a operadora e o segurado é de consumo, o que implica na aplicação de princípios e regras protetivas ao consumidor, devendo as disposições contratuais serem interpretadas de forma favorável ao contratante vulnerável, observando os deveres anexos à boa-fé objetiva e ao dever de prestar informação adequada e clara (art. 6o, inciso II, do CDC), estando aí incluída a sujeição dos planos de saúde coletivos à regência da Lei 9.656/98, art. 13, inciso II.
IX. Assim, ao suspender o plano de saúde sem comunicação prévia ao consumidor e sem lhe oportunizar o contraditório, a operadora recorrente incorre em conduta abusiva e desarrazoada, porquanto deixa o beneficiário desamparado de assistência à saúde, sem que tenha o devido conhecimento. Além disso, a indevida recusa de atendimento médico/exame causa angústia, desassossego e sofrimento que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, aptos a vulnerar atributos da personalidade do segurado.
X. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra adequado a reparar o dano causado.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.